Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de destituição de administrador judicial. Tutela provisória de urgência. Requisitos não preenchidos. Agravado exerce a administração do imóvel há mais de uma década. Determinação do munus em sede de sentença judicial. Ausência de risco iminente ao patrimônio ou aos interesses envolvidos. Urgência não comprovada. Necessidade de dilação probatória. Processo se encontra na fase de especificação de provas. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preencheu os requisitos da tutela provisória de urgência consistente na destituição do agravado da posição de administrador do imóvel em litígio.
III. Razões de decidir
3. Para concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam: (i) a probabilidade do direito alegado, a ser aferida a partir de elementos que evidenciem plausibilidade das razões deduzidas, e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consistente na demonstração de que a demora na prestação jurisdicional poderá ocasionar prejuízo grave ou de difícil reparação (art. 300, do CPC).
4. No caso concreto, ao que se pode inferir das provas já apresentadas, o agravado restou nomeado como administrador dos referidos imóveis, em antecipação de tutela judicial, no ano de 2013, exercendo o munus desde então, tendo havido posterior confirmação da liminar em sentença no ano de 2016. Observa-se, portanto, que a administração é exercida há mais de uma década, sem que até o momento tenha havido notícia de medida concreta que tenha colocado em risco iminente o patrimônio ou os interesses processuais envolvidos. Examinada a documentação trazida pela agravante, tenho que nada demonstra de concreto no que diz respeito a dano a direito seu ou risco de inutilidade do processo. As alegações deduzidas se referem, em grande parte, a discussões de mérito que demandam instrução probatória, não sendo possível reconhecê-las de plano em sede de cognição sumária.
5. Na origem, nota-se que o processo se encontra em fase de especificação de provas, tendo a parte autora requerido a produção de prova testemunhal, pericial contábil e de engenharia, além da própria inspeção judicial. Tal circunstância reforça a necessidade de se aguardar o regular desenvolvimento da instrução, a fim de que se obtenha um quadro probatório mais robusto e seguro. A destituição do administrador judicial, por seu caráter extremo e de difícil reversibilidade, deve ser medida tomada apenas após a devida apuração dos fatos em contraditório, sob pena de se incorrer em precipitação incompatível com a natureza da tutela provisória de urgência.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 311.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983233, AGI 0732673-96.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.